Tribunal: TJSP
Processo: 2208283-33.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que rejeitou pedido de suspensão do processamento por já ter sido apreciada e indeferida pelo juízo em outra oportunidade – Recurso da executada – Descabimento – Questão da impossibilidade da suspensão que já foi peremptoriamente enfrentada em agravo anterior – Pedido de suspensão em razão de perícia determinada em ação de imissão na posse que sequer foi

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que rejeitou pedido de suspensão do processamento por já ter sido apreciada e indeferida pelo juízo em outra oportunidade – Recurso da executada – Descabimento – Questão da impossibilidade da suspensão que já foi peremptoriamente enfrentada em agravo anterior – Pedido de suspensão em razão de perícia determinada em ação de imissão na posse que sequer foi formulado em primeiro grau e não pode ser conhecido – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.